Tribunal: STF
Processo: ARE 1424067
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA. AFASTADA. CDA. NULIDADE. INEXISTENTE. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUNTADA. DESNECESSIDADE. MULTA DE MORA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA.



    1. Não há que se falar em decadência, uma vez que o crédito tributário foi constituído através de declaração do contribuinte, sendo dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco, nos termos da Súmula nº 436 do Superior Tribunal de Justiça. A partir da declaração e vencido o crédito, inicia-se o prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança.



    2. Há discriminação nas CDAs do valor originário da dívida, com a indicação de sua origem, natureza, fundamento legal, data de vencimento, termo inicial de atualização monetária, juros de mora e forma de cálculo dos juros e da correção monetária, além do número e data da inscrição no registro de Dívida Ativa e do número do processo administrativo, a teor do disposto no art. 2º, § 5º, da LEF e no art. 202 do CTN, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade das mesmas.



    3. O Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1.073.846, submetido ao regime do recurso repetitivo, e o Supremo Tribunal Federal, no RE 582.461, em repercussão geral, firmaram entendimento no sentido de ser legítima a taxa SELIC como índice de correção e juros, na atualização dos débitos tributários.



    4. O ajuizamento da execução fiscal prescinde da juntada de cópia do procedimento administrativo correspondente à inscrição em Dívida Ativa, sendo suficiente a indicação, no título, de seu número, como estabelecido no art. 2º, § 5º, VI, da LEF, na medida em que o procedimento administrativo não está arrolado no art. 6º, § 1º, da LEF entre os documentos que devem acompanhar a petição inicial da execução. (STJ, AgRg no Ag 1308488/MG, Rel. Hamilton Carvalhido, 1ª Turma, DJe 02/09/2010).



    5. A multa de mora de 20%, aplicada com base no art. 61, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.430/96, não tem caráter confiscatório, e é proporcional e adequada, pois visa evitar a elisão fiscal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal: RE 582.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 18/08/2011; RE 596.429, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 25/10/2012. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente